Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO NÃO OCORRIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não há omissão no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.